Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. BANCO. CREDOR QUIROGRAFÁRIO COM GARANTIA REAL. VARA DE FALÊNCIAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. CUSTOS LEGIS. PARECER. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO. PROVAS. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL.
1. Não se verifica a ocorrência de preclusão quando se constata a necessidade de complementação dos elementos de prova (CPC, art. 480).
2. O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, pode requerer diligências que entender necessárias para esclarecer o real valor do crédito requerido (Lei no 11.101/2005, arts. 8o e 19).
3. O dever de cooperação compreende todos os sujeitos do processo, que devem contribuir para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo processual ou material poderá suportar com a complementação da documentação exigida na decisão, o que afasta a probabilidade do direito invocado.
5. Recurso conhecido e não provido.